Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700859-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA AGRAVADO: ISRAEL DE PAIVA ARBUES CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA contra decisão proferida nos autos do processo 0700735-21.2022.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que deferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a desconto mensal de 20% sobre a remuneração líquida do ora agravante. A parte agravante narra que é servido público militar e que possui como única fonte de renda seu vencimento do serviço público. Insurge-se contra a penhora realizada em seu salário, discorre sobre risco de dano irreparável e a probabilidade do direito. Requer a antecipação de tutela para que sejam suspensos os descontos efetuados em seu soldo. No mérito, a reforma da decisão para que não ocorra penhora em seu soldo. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravo de instrumento trata da possibilidade de penhora sobre o soldo militar da parte agravante. Para o caso em análise, o entendimento do signatário é o da impenhorabilidade, fazendo única restrição à dívida de alimentos, estes propriamente ditos, sendo aqueles devidos em razão de parentesco e/ou de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. Não sendo nesses casos, descabe a penhora. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título extrajudicial advindo de título de crédito (cheque) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isto é, dívida comum. Sobre este tema, temos o seguinte julgado: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA CIVIL COMUM. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O embargante afirmou que o acórdão prolatado pela Turma silenciou a respeito da impenhorabilidade relativa do salário, quando parte deste não ostentar caráter alimentar, bem como houve omissão no que tange à ponderação da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de satisfação do crédito, ainda contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada no acórdão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 6. No caso, os questionamentos apontados pelo embargante foram esclarecidos nos pontos II e III do acórdão, bem como no teor do voto. 7. Repise-se que não houve qualquer contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada. Explica-se. Em que pese existir uma corrente minoritária que admita a penhora salarial, quando parte deste não ostentar natureza alimentar e não afetar a subsistência do devedor, tal entendimento não foi seguido pela turma. 8. Em que pese o reconhecimento da pecha de mau pagador do executado, da inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. 9. Admite-se a penhorabilidade como exceção somente em caso de pensão alimentícia (alimentos), o que não se confunde com hipótese dos autos, ainda que a percepção dos valores do aluguel de alguma forma complementasse a renda do exequente, ora embargante. 10. Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas arguidas pelas partes, quando formada a convicção do magistrado acerca da matéria, fundamentada a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 11. Em face do exposto, conheço dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, no mérito, lhes nego provimento. (Acórdão n.1159786, 07010959120188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). No mesmo sentido o mais razoável entendimento do STJ, mostrando que no caso dos autos, a penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)". Portanto, o que se vê é que recai sobre a folha salarial da parte agravante dívida de origem comum, objeto de impenhorabilidade. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão que deferiu a penhora em folha salarial (soldo) do agravante até decisão do mérito do agravo, o que deve ser cumprido pelo juízo de origem, cancelando o ofício requisitório. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2022 14:59:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator